Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700742-26.2021.8.07.0018 RECORRENTES: NATALIA LEONEL, PRISCILLA SALLES RODRIGUES SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CLÁUSULA DE BARREIRA. LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO DE APROVADOS PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme já decidiu o colendo STF no julgamento do RE 635739/AL, em regime de repercussão geral, as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. Além de não infringir o princípio da igualdade, mostra-se imprescindível para a viabilização do custo operacional de cada concurso e encontra fundamento na realização eficiente e eficaz dos certames públicos. 2. A contratação de pessoal não requer apenas a existência de cargos vagos, mas encontra limitação em fatores administrativos e orçamentários, cuja avaliação não cabe ao Poder Judiciário, não lhe sendo dado interferir no mérito administrativo para ampliar o quantitativo de vagas oferecidas no edital ou o número de candidatos classificados para as etapas seguintes. 3. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil permite a fixação de honorários advocatícios pelo critério da equidade quando o valor da causa for muito baixo, não havendo razões para alterar a sentença neste ponto, se observada adequadamente a previsão legal. 4. Apelação cível e apelação interposta adesivamente conhecidas e não providas. As recorrentes insurgem-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar, com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. Alegam, em suma, que deve ser reconhecido o direito de os candidatos aprovados, porém fora do número de vagas, serem convocados paras as próximas etapas do certame, em observância à Lei Distrital no 6.488/2020. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea ‘a’ quanto pela alínea ‘c’, do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/3/2022). Cumpre ressaltar que “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário’” (AgInt no REsp 1898207/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Nesse mesmo sentido veja-se o AgInt no REsp n. 1.903.586/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 11/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017